Tribunal: TJSP
Processo: 1010091-89.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Presença de caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial na área privativa descoberta do pavimento térreo da unidade adquirida. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência, fixando danos morais em R$ 20.000,00. Irresignação da promitente vendedora. Cabimento. Inexistência de malferição à honra ou à personalidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Presença de caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial na área privativa descoberta do pavimento térreo da unidade adquirida. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência, fixando danos morais em R$ 20.000,00. Irresignação da promitente vendedora. Cabimento. Inexistência de malferição à honra ou à personalidade da contratante. Descumprimento contratual que se insere no risco do negócio e que não traduz abalo moral. Existência de prévia informação quanto aos pontos de passagem no memorial descritivo do imóvel, prevendo a possibilidade de instalação das caixas nas áreas privativas térreas (item 8.2). Ademais, a violação ao princípio da transparência, previsto no inciso III do artigo 6o do Código Consumerista, no caso, enseja reparação na esfera material, caso comprovada desvalorização do imóvel. Condenação por danos morais excluída. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000601615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010091-89.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado BRUNO GABAS FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos. O Des. Costa Netto declara voto contrário. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente), JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA, COSTA NETTO E PAULO
ALCIDES.
São Paulo, 1o de agosto de 2019.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no. 1010091-89.2018.8.26.0071
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Bauru
Juiz prolator: Dr. Marcelo Andrade Moreira
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Bruno Gabas Felipe
Voto no 05521
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel.
Presença de caixas de gordura, sabão e passagem de
esgoto e água pluvial na área privativa descoberta do
pavimento térreo da unidade adquirida. Ação de
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
procedência, fixando danos morais em R$ 20.000,00.
Irresignação da promitente vendedora. Cabimento.
Inexistência de malferição à honra ou à personalidade da contratante. Descumprimento
contratual que se insere no risco do negócio e que não
traduz abalo moral. Existência de prévia informação
quanto aos pontos de passagem no memorial
descritivo do imóvel, prevendo a possibilidade de
instalação das caixas nas áreas privativas térreas
(item 8.2). Ademais, a violação ao princípio da
transparência, previsto no inciso III do artigo 6o do
Código Consumerista, no caso, enseja reparação na
esfera material, caso comprovada desvalorização do
imóvel. Condenação por danos morais excluída.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
380/384, proferida na presente ação de indenização por danos
morais, por conta de presença de caixas de inspeção e coleta de
efluentes na área externa privativa do imóvel, que seria utilizada
para atividades de lazer e recreação.
Em primeiro grau, o magistrado de origem julgou a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCEDENTE, condenando a ré a pagar ao autor indenização por
danos morais no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados a
partir da publicação da sentença.
Irresignada, recorre a promitente compradora (fls. 387/403).
Sustenta que no imóvel do apelado existe uma caixa de
gordura, uma caixa de espuma e uma caixa de passagem de água
pluvial, que não compromete o uso do bem e são necessárias ao
condomínio. Segundo a própria ABNT Associação Brasileira de
Normas Técnicas, as caixas servem para trazer benefícios tanto
para o local, quanto para o meio ambiente.
Aduz que o memorial descritivo, bem como o termo de
recebimento de chaves, deixava claro que as instalações
hidráulicas e de esgoto estariam nas áreas descobertas do
pavimento térreo e que o consumidor teve plena ciência de tal
informação, inclusive assinando documento que recebeu o
memorial descritivo.
Refuta o dever de indenizar alegando inexistência de ato ilícito
e subsidiariamente, pretende a minoração do valor arbitrado a título
de danos morais.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
421/430).
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Ab initio, observo que, tratando-se de relação tipicamente
consumerista, com consumidor (artigo 2o, caput, do CDC) e
fornecedor (artigo 3o, caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz
ao caso a aplicação protetiva do Código de Defesa do Consumidor.
Deste modo, de se ressaltar que a demanda será analisada sob a
ótica de eventual abusividade, nos termos da Lei Federal no
8.078/90.
Pois bem. Com sobejo respeito aos argumentos exarados na
r. sentença, o recurso merece provimento, senão vejamos.
Da análise dos autos, verifica-se que a ação veio calcada na
ausência de informação ao consumidor com relação à existência
das caixas de contenção de dejetos orgânicos e de esgoto que
seriam instaladas no imóvel adquirido, além de infringência ao
quanto disposto nas normas da ABNT com relação a estas caixas
(NBR 8160/1997, da ABNT).
Com relação à informação, verifica-se que o item 8.2, do
“Memorial Descritivo” (fls. 196) apontou a possibilidade, caso
necessário, de serem as caixas instaladas nas áreas privativas
descobertas do pavimento térreo, in verbis:
“8.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE
ESGOTO
Tubos e conexões para esgoto e água fria
serão de PVC soldável, fabricadas de
acordo com classificação da categoria 1 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ABNT.
Caso necessário, o lançamento de esgoto
poderá ser executado por sistema de
bombas e as caixas de gordura, sabão e
passagem de esgoto e água pluvial poderão
ser
executadas
nas
áreas
privativas
descobertas do pavimento térreo.”
É certo que a possibilidade não é certeza. De fato, a
informação é precária, ante a incerteza das instalações hidráulicas
e de esgoto, em verdadeira afronta ao dever de informação clara,
adequada e ostensiva que deve nortear as relações de consumo, in
verbis:
“Art. 6o, CDC: São direitos básicos do
consumidor: (...)
III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como
sobre os riscos que apresentem (...)”.
Contudo, concernente ao pedido de condenação da ré em
danos morais, o entendimento predominante deste E. Tribunal de
Justiça é no sentido de que estes são devidos em situação
excepcional que imprima aos contratantes experiências de
acentuada angústia ou humilhação, o que não ocorreu no caso.
Com efeito, os dissabores experimentados pelo adquirente
em razão de falta de informações - ou sua prestação de modo
inadequado - e da presença de caixas de contenção em sua unidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não são de qualquer modo capazes de imprimir violação à honra e
à dignidade humana.
Conclusão diferente se dá para se o pleito fosse de
indenização por dano material, desde que comprovada, mediante
perícia técnica, a efetiva desvalorização do imóvel por conta de tais
caixas de gordura e esgoto na sua área privativa.
No que se refere aos danos morais, contudo, nota-se que na
inicial não se elencou evento de grande proporção apto a se
concluir que a dignidade do consumidor foi atingida pela conduta
da ré, de forma a se reputar imperioso o caráter punitivo e
repressivo do dano moral.
Não se desmemorie que, para configurar-se a necessidade de
o Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade.
Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca,
sem dúvida, frequentes e inevitáveis
conflitos e aborrecimentos, com evidentes
reflexos psicológicos, que, em muitos
casos, chegam mesmo a provocar abalos
e danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem
todos
os
seus
elementos
essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e
se, mesmo sendo grave, não corresponde
a um comportamento indevido (licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade
civil cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação,
o
ofendido
deve
ter
motivos
apreciáveis de se considerar atingido, pois
a
existência
da
ofensa
poderá
ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”. Para
que se considere ilícito o ato que o
ofendido tem como desonroso é necessário
que, segundo um juízo de razoabilidade,
autorize a presunção de prejuízo grave, de
modo que “pequenos melindres”, insuficientes para ofender os bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.”1
Inclusive, neste sentido, de luminar clareza a fundamentação
do Exmo Des. VITO GUGLIELMI, desta C. 6a Câmara de Direito
1 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, em julgado relacionado à mesma causa de pedir:
“Como venho sustentando, com apoio em
pacífica
jurisprudência,
o
eventual
descumprimento de cláusulas contratuais
não implica, de per se, na ocorrência de
uma lesão de natureza moral. Note-se que
não comprovou nada o autor além do mero
relato
do
dissabor
ínsito
ao
parcial
desatendimento de suas expectativas, o
que
indica
ter
sido
ferida
mera
suscetibilidade, que não traduz dano.” (TJSP;
Apelação 1015190-14.2017.8.26.0576; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)
Destarte, considerando ausentes os requisitos elencados,
tenho que é mesmo caso de se excluir a condenação da ré a
indenizar a parte autora por danos extrapatrimoniais. Inclusive,
neste sentido, já vem decidindo este E. Tribunal, em casos crivados
pela analogia:
Compromisso de compra e venda. Imóvel.
Indenização por danos morais. Alegado
vício oculto no imóvel. Constatação da
existência, em área privativa da unidade
adquirida, de caixas de esgoto e de
passagem
elétrica
relativas a todo o
empreendimento, e assim sujeitas a inspeções periódicas por terceiros.
Descumprimento contratual que se insere
no risco do negócio e que não traduz abalo
moral. Ressalvada a possibilidade, ao autor,
de perquirir indenização por dano material a
partir dos fatos narrados. Situação que não
encerra, todavia, prejuízo extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Danos morais, outrossim, que não são
sucedâneo daqueles de natureza patrimonial, oriundos de eventual
desatendimento parcial das obrigações
contratadas. Ação improcedente. Sentença
reformada. Recurso da ré provido, improvido o do
autor. (TJSP;
Apelação
1015190-14.2017.8.26.0576; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)
Compromisso de compra e venda
Prazo
decadencial previsto no art. 26, inc. II, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

Inaplicabilidade
Prazo prescricional do
art. 27 do CDC
Instalação de caixa de
contenção de esgoto e de gordura em área
privativa de laser da unidade autônoma

Odores de decomposição oriundos dessa
caixa

Necessidade
de
manutenção
periódica

Ausência
do
dever
de
informação Memorial descritivo informa a
instalação das caixas de gordura, sabão,
passagem de esgoto e de água pluvial

Desvalorização
do
imóvel

Não
comprovado

Danos
morais
não
configurados

Recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação
1060093-71.2016.8.26.0576; Relator (a): Fábio Quadros;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 04/07/2018)
AÇÃO ORDINÁRIA. Incorporação. Utilização
espaço
privativo
do
condômino,
para
instalação de caixa de passagem elétrica.
Pretensão
de
indenização
por
danos
morais. Sentença de improcedência. Apela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o autor sustentando infortúnios em razão da
instalação da caixa de contenção/inspeção
elétrica em sua unidade autônoma; sofrer
limitação
à
privacidade
posto
que
submetido à necessidade de franquear a
entrada de terceiros estranhos em sua área
privativa; patente a ocorrência de danos
morais. Descabimento. O autor reclama
indenização por danos morais pelo fato de
haver caixa de contenção/inspeção elétrica
em sua unidade autônoma, invocando
aplicabilidade à norma NBR 8160/1997 da
ABNT. Referida norma da ABNT trata de
sistemas prediais de esgoto sanitário,
hipótese alheia à dos autos. Não há
comprovação de que a existência da caixa
de passagem elétrica lhe tenha acarretado
prejuízos e/ou desvalorização do imóvel.
Afastado o pedido de indenização por
danos morais. Precedente deste TJSP.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação1001138-13.2017.8.26.05
76; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de
Registro: 08/02/2018)
Compromisso
de
venda
e
compra.
Indenização. Sentença que extinguiu o feito,
sem apreciação meritória. Litispendência
inocorrida.
Área
privativa
para
estacionamento entregue com caixa de
contenção de esgoto. Prévia e adequada
informação
quanto
aos
pontos
de
passagem de rede. Caixa devidamente
fechada e instalada de modo a permitir o
uso adequado da vaga. Ausência de
violação às normas técnicas da ABNT,
também
não
comprovados
quaisquer
transtornos havidos pela convivência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automóvel com a caixa de escoamento.
Danos morais não configurados. Sentença
revista. Recurso em parte provido, para
afastar a extinção não meritória, mas
julgado
improcedente
o
pedido.
(TJSP;
Apelação
1029039-87.2016.8.26.0576;
Relator
(a):
Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/12/2017; Data de Registro:
01/12/2017)
Ação ordinária. Compra e venda de imóvel
em construção. Instalação de caixa de
contenção/inspeção de gordura e dejetos
orgânicos em área privativa da unidade.
Ausência
de
comprovação
de
desvalorização do imóvel que justifique a
reparação
material
pretendida.
Danos
morais não configurados. Jurisprudência
desta 4a Câmara. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1009776-69.2016.8.26.0576; Relator (a): Maia
da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro:
01/08/2017)
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação da promitente vendedora para excluir sua
condenação por danos morais e, como consequência, julgando a
ação totalmente improcedente.
Como
consectário
lógico,
fica
o
autor
condenado
exclusivamente a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono da ré-apelante, que ficam ora
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, §§2o e
11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 7198
Apelação Cível no 1010091-89.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Bruno Gabas Felipe
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Conclui a douta maioria Julgadora, por dar provimento
ao recurso da parte requerida, para reformar a sentença, excluindo a
condenação por danos morais.
Peço vênia para dela divergir, quanto à solução jurídica
adotada.
Em que pese o entendimento, ouso divergir, por entender
ser caso de converter o julgamento em diligência, para apurar a
natureza das caixas de coleta/passagem contidas na área externa
privativa do imóvel do autor e a extensão dos danos em virtude de tal
presença.
Na exordial, o autor defende a existência de danos
extrapatrimoniais em função da presença, na área externa privativa de
seu imóvel, de caixas de contenção, que coletam efluentes de origem
comum. Aduz que, pela localização dos coletores de dejetos/efluentes,
convive com gases fétidos, junto ao dormitório, além da presença de
parasitas, do risco de entupimento/transbordo e da presença de
pessoas estranhas em seu imóvel para realização da manutenção.
Sustenta a ilegalidade da conduta da requerida, na medida em que o
posicionamento dos coletores contraria o item 4.2.6.2, da NBR
8160/1997, da ABNT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contestação, a ré alega que não se trata de caixas
de inspeção, mas sim de caixa fluvial, caixa de passagem e caixa de
sabão. Afirma, também, que a presença de tais caixas não causam
danos ao ambiente, não restringem a ocupação do espaço, não
exalam mau cheiro e nem são focos de parasitas.
Como bem apontado pelo nobre Relator, “a violação ao
princípio da transparência, previsto no inciso III do artigo 6o do Código
Consumerista, no caso, enseja reparação na espera material, caso
comprovada a desvalorização do imóvel”, entretanto, tal fato não
impede que a parte busque a reparação integral dos danos por ela
suportados, incluindo aqueles de natureza extrapatrimonial.
De fato, existe a real possibilidade de que, no momento
da alienação do bem, a presença das caixas de coleta/passagem
contidas na área externa privativa do imóvel resultem em uma
depreciação do valor, autorizando o demandante a pleitear, em juízo,
a reparação por tal prejuízo.
Entretanto, na inicial, a parte autora sustenta que, por
causa da localização dos coletores de dejetos/efluentes, convive com
gases fétidos, junto ao dormitório, além da presença de parasitas, risco
de entupimento e transbordo e presença de pessoas estranhas em seu
imóvel para realização da manutenção.
Conquanto
a
demandada
tenha
afirmado
serem
inverídicas as alegações do autor, não restou comprovada nos autos,
de modo cabal, a situação real do imóvel.
Conforme preceitua o art. 370, do Código de Processo
Civil, é lícito ao Julgador determinar a produção de provas necessárias
ao deslinde do feito, de ofício, sempre que o conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carreado aos autos revelar-se insuficiente à formação do convencimento.
As fotos carreadas pela parte autora, às fls.53/60, são
alarmantes e evidenciam a necessidade de apuração, in loco, da
presença dos vícios indicados na petição inicial.
Ademais, necessário apurar se tais caixas estão (ou não)
em conformidade com o item 4.2.6.2, da NBR 8160/1997, da ABNT.
Nestes termos, entendo não estar suficientemente
instruído o processo, necessitando de dilação probatória para dirimir a
controvérsia instaurada. Daí que perfeitamente cabível a conversão do
julgamento em diligência para o fim referido, ainda que como medida
de ofício.
Oportuno destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu pela possibilidade de conversão do julgamento em diligência,
determinada como medida ex officio, privilegiando a busca pela
verdade, inexistindo preclusão pro judicato, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Arrendamento Mercantil -
Bens Móveis - Revisão Contratual - Preclusão da Prova
Instrução Encerrada - Conversão do Julgamento em
Diligência - Perícia Contábil Determinada "Ex Officio" -
Recurso Improvido.
O Magistrado tem o dever de converter o julgamento em
diligência sempre que se fizer necessária realização de
prova destinada à formação de seu livre convencimento.
A decisão que deve ser sempre fundamentada, tem
cabimento ainda que tomada em substituição a anterior
dispensa da prova ou do encerramento da instrução.
Neste contexto é que se entende a ausência de
preclusão para o Juiz que, em matéria de prova técnica,
tem a prerrogativa de aferir sobre sua necessidade”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Agravo de Instrumento no 825943-0/0, julgado pela 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo em 15/12/2003, Relator Desembargador Egídio
Giacóia; grifo nosso);
No mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos,
assim já decidiu esta C. 6a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Instalação de caixas de inspeção na área privativa do imóvel
da autora. Alegação de afronta às normas da ABNT e
ausência de informação quanto à instalação. Necessidade de
realização de prova pericial técnica. Observância dos artigos
357 e 370, do CPC/2015. Sentença anulada de ofício.
RECURSO PREJUDICADO, sentença anulada de ofício.
(TJSP; Apelação Cível 1032310-07.2016.8.26.0576; Relator (a):
Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019-
destacamos)”
Assim, por meu voto, anulo de ofício a sentença, com
retorno dos autos à origem, para que seja determinada a produção de
prova pericial, nos termos do art. 357, do CPC/15, com vistas a
esclarecer se: (i) as caixas contidas na área externa privativa do imóvel
estão em conformidade com o item 4.2.6.2, da NBR 8160/1997, da ABNT;
(ii) geram gases fétidos; (iii) necessitam de manutenção periódica; (iv)
são foco de parasitas; e (v) já houve entupimento/ vazamento no
condomínio.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
3o Desembargador, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
D00E342
13
16
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
F7E440B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010091-89.2018.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.